Tribunal: TJES
Processo: 5004572-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Liminar
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004572-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEBELMARA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUCOLOTO
AGRAVADO: ROBERTO DE OLIVEIRA E SOUZA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342117

PROCESSO Nº
5004572-17.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEBELMARA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUCOLOTO

AGRAVADO: ROBERTO DE OLIVEIRA E SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
GEBELMARA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUCOLOTO
no intuito de rever a r. Decisão ID 917975, do
JUÍZO DA 1ª VARA DE PIÚMA/ES,
que deferiu em seu desfavor a medida liminar pleiteada nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE N.º 0001141-68.2020.8.08.0062.

Para tanto, em suas razões no ID 917969, a Agravante requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o pálio do argumento de que residiria no imóvel com duas crianças, sendo uma portadora de paralisia cerebral.

Quanto ao mérito, alega que, a despeito de não guardar relação jurídica com o requerente, ora Agravado, não restaria caracterizada, na hipótese, a prática de esbulho sobre o bem imóvel objeto de litígio, na medida em que sua posse estaria amparada em contrato de locação firmado com o primeiro requerido, Sr. Jorge Rodrigues, que se apresenta como comodatário do imóvel, qualificando-se a Agravante, portanto, como terceira possuidora de boa fé.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 1031946).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID 1260094).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 05 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Diante dos fundamentos eleitos, acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É como voto

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
GEBELMARA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUCOLOTO
no intuito de rever a r. Decisão ID 917975, do
JUÍZO DA 1ª VARA DE PIÚMA/ES,
que deferiu em seu desfavor a medida liminar pleiteada nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE N.º 0001141-68.2020.8.08.0062.

Para tanto, em suas razões no ID 917969, a Agravante requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o pálio do argumento de que residiria no imóvel com duas crianças, sendo uma portadora de paralisia cerebral.

Quanto ao mérito, alega que, a despeito de não guardar relação jurídica com o requerente, ora Agravado, não restaria caracterizada, na hipótese, a prática de esbulho sobre o bem imóvel objeto de litígio, na medida em que sua posse estaria amparada em contrato de locação firmado com o primeiro requerido, Sr. Jorge Rodrigues, que se apresenta como comodatário do imóvel, qualificando-se a Agravante, portanto, como terceira possuidora de boa fé.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido
(ID 1031946).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID 1260094).

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo à análise de seu mérito.

Consoante relatado, a Agravante insurge-se quanto ao pronunciamento do
JUÍZO DA 1ª VARA DE PIÚMA/ES,
que deferiu em seu desfavor a medida liminar pleiteada nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE N.º 0001141-68.2020.8.08.0062.

Neste sentido, em que pesem os argumentos suscitados pela Agravante, e que consistem na alegação de não restaria caracterizada, na hipótese, a prática de esbulho sobre o bem imóvel objeto de litígio, na medida em que sua posse estaria amparada em contrato de locação firmado com o primeiro requerido, Sr. Jorge Rodrigues, que se apresentaria como comodatário do imóvel, qualificando-se a Agravante, portanto, como terceira possuidora de boa fé, entretanto, considero, o pronunciamento judicial ora hostilizado merece ser mantido. Vejamos.

Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, explicitei que a sublocação sem consentimento do locador implica em grave violação contratual e não é oponível ao comodante, não afastando o direito deste de ver o imóvel despejado, não restando configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
), consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...), em que pese o caráter humanitário dos argumentos deduzidos no arrazoado recursal, no entanto, no caso dos autos, depreende-se que a Agravantes ostenta a condição de sublocatária não consentida, porquanto fora autorizada a residir no imóvel pelo segundo requerido,
Sr. Jorge Rodrigues
, que em realidade era tão somente comodatário do bem.

Isto porque, assim como pareceu, prima facie, ao magistrado de piso, e agora, por ocasião do exame do presente recurso, a mim também me parece, o Agravado e o Sr. Jorge Rodrigues firmaram contrato de mútuo tendo por objeto o imóvel litigioso, conforme o instrumento particular ID 972764, do qual consta cláusula expressa vedando sua utilização por terceiros ou venda.

No entanto, mesmo ciente da cláusula proibitiva, o Sr. Jorge Rodrigues alegadamente teria firmado contrato de locação residencial com a Agravante, assumindo, portanto, todos os ônus decorrentes do negócio jurídico.

Cumpre frisar que o Agravado em momento algum integrou e tampouco há nos autos prova de que tenha autorizado referido negócio jurídico, o que era de rigor, a teor do art. 13 da Lei nº 8.245, de 1991, que dispõe:
“A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador”
; razão pela qual, a princípio, não merece reforma a decisão recorrida, objetivo único da Agravante.

A alegada boa-fé da Agravante, que afirma não guardar relação jurídica alguma com o Agravado, o legítimo proprietário do bem, tampouco altera o panorama de entendimento, não sendo motivo para afastar o despejo, porquanto rescindida ou finda a locação, resolvem-se as sublocações, consoante a regra do art. 15 da Lei nº 8.245, de 1991 (
“
Rescindida ou finda a locação, qualquer que seja sua causa, resolvem - se as sublocações, assegurado o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador”
).

Além disso, a despeito da intimação ordenada através do despacho ID 935498, estranha-se o fato de que a Agravante sequer foi capaz de colacionar aos autos cópia do contrato de locação com aquele que supunha proprietário do imóvel, o que era de rigor, de modo que sob este aspecto, não se pode vislumbrar qualquer boa fé.

Daí porque, concluo, tal circunstância [a sublocação sem consentimento do locador] implica em grave violação contratual e não é oponível ao comodante, não afastando o direito deste de ver o imóvel despejado, consoante vêm decidindo reiteradamente os Tribunais pátrios:

“
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUBLOCAÇÃO SEM A ANUÊNCIA EXPRESSA DO LOCADOR - ILEGITIMIDADE DA POSSE – ESBULHO EVIDENTE - REINTEGRAÇÃO QUE SE IMPÕE
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Incontroversa a posse da apelante sobre imóvel e ausente demonstração de causa que legitimasse sua posse, como era de seu ônus, evidente o esbulho, sendo adequada, pois, a reintegração de posse almejada
.” (TJ-SP - AC: 10009210720148260048 SP 1000921-07.2014.8.26.0048, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 19/04/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2016).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SUBLOCAÇÃO - CONTRATO ACESSÓRIO
- PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESUAL ELEITA REJEITADA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA CONTRAMINUTA REJEITADA -
REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - CONFIGURAÇÃO - DEFERIMENTO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA.

Finda a locação extingue-se consequentemente a sublocação, não mais se aplicando ao caso a legislação específica prevista na lei 8245/91, sendo plenamente cabível o ajuizamento de ação de reintegração de posse
. A juntada de mera petição, pela parte agravada, antes de sua intimação para apresentar resposta ao agravo de instrumento, não lhe retira o direito de apresentar a devida contraminuta, de modo que, estando tal peça tempestiva, faz-se imperioso o seu conhecimento.
Na ação de reintegração de posse, para o deferimento de liminar, cabe ao autor provar que exercia a posse sobre o bem e que o réu praticou o esbulho há menos de ano e dia e, demonstrados tais requisitos, há de ser deferida a medida protetiva da posse initio litis
.” (TJ-MG - AI: 10024132726845001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 11/03/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2014).

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUBLOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA SITUADA EM IMÓVEL NO QUAL ESTÁ INSTALADA USINA, SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. ESBULHO CARACTERIZADO. POSSE INDIRETA DO LOCADOR. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO ÊXITO DA AÇÃO DEMONSTRADOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que a autora,
concessionária de serviço público,
locou imóvel de sua propriedade a terceiro e que, este, descumprindo cláusula contratual expressa e sem a sua autorização, sublocou-o a terceiro, ora requerido, é de rigor o acolhimento do pedido de reintegração de posse. Deveras, em se tratando de locação, a posse indireta do imóvel permanece com o locador e, "desaparecido o título (a locação, na hipótese) em que se fomenta a posse direta, esta se extingue.
Em se tratando de locação por tempo determinado, o art. 1. 193 do Código Civil diz que ela cessa ‘de pleno direito’ e ‘independentemente de notificação, ou aviso’ tão logo atinja o seu termo final’ (REsp n. 31.715-4, rel. Min. Humberto Gomes de Barros).” (TJ-SC - AC: 20100598805 São José 2010.059880-5, Relator: Vanderlei Romer, Data de Julgamento: 14/10/2010, Primeira Câmara de Direito Público)

Assim, em uma análise perfunctória inerente ao momento processual,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal pleiteado. [...].“

Observa-se, portanto, que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, de modo que, à míngua de flagrante ilegalidade e (ou) teratologia, tenho que o pronunciamento que resolveu pelo indeferimento da tutela de urgência almejada pela Agravante merece ser mantido, por se encontrar suficientemente escorado na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Ante os fundamentos expostos, estou
negando provimento
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SUBLOCAÇÃO SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO LOCADOR. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 13 E 15 DA LEI N.º
8.245, de 1991.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DESPEJO LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Insurge-se a Agravante quanto ao pronunciamento do JUÍZO DA 1ª VARA DE PIÚMA/ES, que deferiu em seu desfavor a medida liminar pleiteada nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE N.º 0001141-68.2020.8.08.0062.

2.
Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, restou explicitado que a sublocação sem consentimento do locador implica em grave violação contratual e não é oponível ao comodante, não afastando o direito deste de ver o imóvel despejado, não restando configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
).

3.
Observa-se, portanto, que o recurso ora em análise não contém argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, de modo que, à míngua de flagrante ilegalidade e (ou) teratologia, tem-se que o pronunciamento que resolveu pelo indeferimento da tutela de urgência almejada pela Agravante merece ser mantido, por se encontrar suficientemente escorado na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.